Tribunal: TJDFT
Processo: 0742520-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-2021.8.07.0015. REEDUCANDO QUE ATENDE AOS REQUISITOS. CRIME DE TRÁFICO. RESTRIÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

1. O “Pedido de Providência” autuado sob o no 0405992-2021.8.07.0015 estabeleceu o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração para os presos que atendam a requisitos nele especificados.

2. O apenado encontra-se apto ao indigitado benefício porquanto iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e progrediu para o regime semiaberto, constando, ainda, que vem remindo parte de sua pena por meio de trabalho externo e que também já obteve, por mais de uma vez, o benefício da saída temporária, não subsistindo registros de faltas ou de outra circunstância que desabonem o apenado.

3. A alegação de se tratar de sentenciado com elevado a à ordem estabelecida, com tendência inequívoca à prática de novas violações não restou demonstrada.

4. Não obstante os crimes de tráfico de seja classificado como hediondo, a condenação não decorreu de nenhum dos crimes do restritivo rol excluídos do benefício previsto no referido “pedido de providência”, não havendo como estabelecer restrição inexistente.

5. Agravo conhecido e não provido.